Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação aos embargos à execução não induz os efeitos da revelia, pois compete ao executado a comprovação quanto à ineficácia do título exequendo. Precedentes.
2. Tratando de nota promissória não colocada em circulação, admite-se a discussão da causa debendi. Todavia, nessa situação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao devedor o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante.
3. No caso, o apelante afirma que as notas promissórias não comprovam a contratação dos serviços. Contudo, admite ter recebido o representante da apelada em sua residência e não nega a entrega do álbum de fotos da sua formatura, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.
4. Não há falar em aplicação do princípio duty to mitigate the loss, uma vez que a simples demora da apelada em cobrar a dívida não constitui conduta imprópria, maliciosa ou violadora da boa-fé objetiva.
5. Apelação conhecida e não provida.